Tribunal: TJDFT
Processo: 0724555-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de Ação de Inventário em razão dos bens deixados por AURELIO MOREIRA DA SILVA, falecido em 12/04/2024, declinou da competência em favor de uma das Varas de Sucessões de Maceio/AL. Em síntese, os Agravantes sustentam o equívoco da Decisão agravada, argumentando que o de cujus possuía mais de um domicílio. Aponta os documentos juntados aos autos, invoca o artigo 71 do CPC e pugna pela concessão de liminar recursal para o processamento e julgamento do feito perante o Juizo a quo e nomeação de Marcia Cristina Moreira Garcia como Inventariante. Preparo regular. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. O artigo 48 do CPC estabelece a competência do foro de domicílio do autor da herança para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Veja-se: "Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro." Não se olvida, ademais, que segundo o art. 1.785 do Código Civil, "a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido”. No entanto, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 71 do CPC, segundo o qual, se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. No caso, não obstante o r. entendimento do Juízo a quo, vislumbro, ao compulsar os autos de origem, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, pois, sob um primeiro e provisório exame, os documentos apresentados apontam para a pluralidade de domicílios do de cujus, dentre os quais, Brasília/DF. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 48, CPC. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. ART. 71, CC. COMPROVADA. COMPETÊNCIA. QUALQUER UM DOS DOMICÍLIOS. COMPETÊNCIA FIRMADA POR PREVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência territorial para o inventário e partilha é regulada pelo art. 48 do Código de Processo Civil que estabelece que o foro do domicílio do autor da herança é o competente para o inventário. 2. O art. 71 do Código Civil estabelece a possibilidade de a pessoal natural ter mais de um domicílio, nos casos em que tiver mais de uma residência. 3. No caso dos autos, restou demonstrado que o de cujus possuía duas residências, de forma que o inventário pode ser ajuizado em qualquer destes, firmando-se a competência pela prevenção. Precedentes. 4. No caso dos autos, a ação foi ajuizada no Distrito Federal, local onde o de cujus possuía domicílio, sendo necessário entender pela competência do Juízo agravado. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (0744345 -38. 20238070000 ac. 1808019 - 1a Turma Cível – Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES - DJE : 08/02/2024) Nessa sede sede de cognição sumária, conclui-se que o inventário pode ser ajuizado no Distrito Federal. Diante do exposto, considerando a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora, haja vista a ordem de remessa dos autos a uma das Varas de Sucessões da Circunscrição Judiciária de Maceio/AL, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para suspender os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 28 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator